Tribunal: TJSP
Processo: 1006903-87.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA – Pedido administrativo – Ausência – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir – Insurgência da autora – Descabimento – Parte que, anteriormente, propôs ação de cobrança de idêntico teor, também extinta, sem resolução do mérito, por falta de interesse de

Ementa:

APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA – Pedido administrativo – Ausência – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir – Insurgência da autora – Descabimento – Parte que, anteriormente, propôs ação de cobrança de idêntico teor, também extinta, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Reiteração do pedido, sem que fosse sanado o vício que ensejou a extinção da demanda anterior – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, mantidos – RECURSO IMPROVIDO, com observação.